Tribunal: TJMT
Processo: 0002894-61.2017.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002894-61.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CASEMIRO ALVAREZ FILHO - CPF: 005.374.899-91 (APELANTE), MARCIONE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 555.809.639-04 (ADVOGADO), PEDRO VINICIUS VICENTIN PETRAFEZA - CPF: 078.923.209-03 (ADVOGADO), JUREMA AUXILIADORA SENHORANO LOPES - CPF: 095.266.410-00 (APELADO), MARCO AURELIO DE MARTINS E PINHEIRO - CPF: 038.724.081-00 (ADVOGADO), LUCIANO LOPES FLECK - CPF: 658.444.830-49 (APELADO), ESPÓLIO DE CASEMIRO ALVAREZ FILHO - CPF: 005.374.899-91 (APELANTE), MEMP CONSTRUTORA E LOTEADORA LTDA - EPP - CNPJ: 82.654.765/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), NEUZA CORREA PINTO (TERCEIRO INTERESSADO), KEILON ALEXANDRE ALVAREZ - CPF: 074.027.629-80 (TERCEIRO INTERESSADO), CASEMIRO ALVAREZ NETO - CPF: 775.154.639-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DOUGLAS ALBERTO DOS SANTOS - CPF: 010.838.079-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –EXECUÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CAUSA DE VALOR ELEVADO – BAIXA COMPLEXIDADE (JULGAMENTO SEM MÉRITO) 0 – DESISTÊNCIA DA AÇÃO - DESPROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DO § 2o., DO ARTIGO 85 DO CPC - APLICAÇÃO ANALÓGICA DO § 8o. DO ARTIGO 85 DO CPC – RECURSO PROVIDO.

Na fixação de honorários de sucumbência ao advogado do vencedor, deve levar em consideração a complexidade da demanda e o zelo do patrono, e deverá ser fixada com base na equidade quando o valor da causa for muito alto, aplicando-se por analogia o artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
ESPÓLIO DE CASEMIRO ALVAREZ FILHO,
representado pelo inventariante
CASEMIRO ALVAREZ NETO,
contra sentença proferida nos autos da Execução de Obrigação Fazer, que julgou extinto o feito, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC, movido contra
JUREMA AUXILIADORA SENHORANO LOPES E LUCIANO LOPES FLECK,
pelo reconhecimento da desistência e condenou-o ao pagamento de multa no percentual de 10% sobre o valor a causa. Os Embargos de Declaração foram rejeitados.

Primeiramente o apelante explica que no despacho saneador, o magistrado, em razão do proveito econômico a ser obtido pelo apelante, retificou o valor da causa, passando de R$ 1.000,00 para R$ 4.400.000,000, determinando a intimação do apelante para recolher as custas processuais, sob pena de cancelamento. Tendo em vista a impossibilidade de arcar com as custas processuais,

houve desistência da ação.

Aponta que, mesmo extinguindo o feito, sem resolução do mérito e ausente qualquer proveito econômico, condenou o apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Afirma que o cerne do recurso é exclusivamente sobre a condenação do apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais no valor de R$ 440.000,00, em demanda que foi extinta sem resolução do mérito, haja vista a desistência do apelante, em razão da impossibilidade do pagamento das custas processuais.

Defende que se levando em conta o valor da causa, que é elevado e a extinção por desistência, não houveram complexidades e a aplicação do §2o., se mostra demasiadamente oneroso, havendo espaço para aplicação, por analogia do §8o., do artigo 85 do CPC.

Nestes termos requer a reforma da sentença e aplicação, por analogia, o §8o., do artigo 85 do CPC.

Contrarrazões (id. 95191462) pelo desprovimento do recurso.

Foi deferida a Justiça Gratuita nesta Instância (id. 98049497) e não foi interposto recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
ESPÓLIO DE CASEMIRO ALVAREZ FILHO,
representado pelo inventariante
CASEMIRO ALVAREZ NETO,
contra sentença proferida nos autos da Execução de Obrigação Fazer que julgou extinto o feito, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC, movido contra
JUREMA AUXILIADORA SENHORANO LOPES E LUCIANO LOPES FLECK,
pelo reconhecimento da desistência e condenou-o ao pagamento de multa no percentual de 10% sobre o valor a causa. Os Embargos de Declaração foram rejeitados.

Pois bem.
Cinge-se o recurso tão somente quanto à parte da sentença relativa aos honorários advocatícios. Almeja a reforma da sentença para que verba seja arbitrado por analogia o §8o., do artigo 85 do CPC.

Não é novidade que compartilho do entendimento de que, em alguns casos, não só há a possibilidade, como se mostra imperioso readequar o valor dos honorários sucumbenciais, aplicando-se em analogia o §8o., do artigo 85 do CPC.

Isso porque, conquanto o dispositivo legal alhures mencionado não verse expressamente sobre a fixação equitativa dos honorários, quando o valor da causa ou do proveito econômico for muito elevado, não se pode discordar que a razão da norma existir é para evitar que o advogado seja remunerado desproporcionalmente ao exercício de sua atividade, gerando um desequilíbrio no processo, o que deve ser interpretado dos dois lados.

Ou seja, um advogado não é inadequadamente remunerado apenas quando recebe honorários sucumbenciais de baixo valor, à luz da complexidade da causa, trabalho realizado, tempo despendido com a causa (etc.), mas, também em sentindo analógico, quando o valor da causa é muito alto.

É o caso dos autos.

O valor atribuído à ação é de R$4.400.000,00, sem contar atualização; portanto, se trata de causa de elevadíssimo valor. Também deve-se ponderar que a demanda não teve qualquer complexidade, vez que houve desistência da ação, que justifique honorários na escala de R$440,000, de modo que a aplicação do §2o., fixada na sentença, se mostra demasiadamente onerosa, havendo espaço para aplicação, por analogia, do §8o., do artigo 85 do CPC.

Trago precedente da minha Relatoria, envolvendo causa de alto valor e baixa complexidade

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – O VALOR DOS EMBARGOS DEVE CORRESPONDER AO VALOR DA EXECUÇÃO (MATÉRIA AMPLA) – PRELIMINAR REJEITADA – CLÁUSULA PENAL – PERCENTUAL EM 30% SOB O VALOR DA DÍVIDA – EXCESSIVIDADE – REDUÇÃO – ARTIGO 413 CC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXECUÇÃO DE VALOR ELEVADÍSSIMO – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO §8o., DO ARTIGO 85 DO CPC – MANUTENÇÃO – ELEVAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR EQUIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Nos embargos à execução, havendo impugnação da totalidade do débito, o valor da causa deve ser correspondente ao da própria execução. Precedentes do STJ."(AgRg no REsp 1.115.835/DF)”

Verificada a excessividade na multa compensatória no caso concreto é possível a redução, nos termos do artigo 413 do Código Civil.

Honorários fixado em valor muito aquém, entretanto, não é o caso é de aplicação do artigo 2o., do artigo 85 do CPC, tendo em vista o elevadíssimo valor da causa (execução de quase seis milhões), devendo ser aplicado por analogia o §8o..” (N.U 0003681-93.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 15/02/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CAUSA DE VALOR ELEVADO – DESPROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DO § 2o., DO ARTIGO 85 DO CPC - APLICAÇÃO ANALÓGICA DO § 8o. , DO ARTIGO 85 DO CPC – RECURSO PROVIDO. Na fixação de honorários de sucumbência ao advogado do vencedor, deve levar em consideração a complexidade da demanda e o zelo do patrono, e deverá ser fixada com base na equidade quando o valor da causa for muito alto, aplicando-se por analogia o artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.” (TJ-MT 00061130520198110007 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 23/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2021)

Assim sendo, entendo pela readequação dos honorários sucumbenciais, e, aplicando por analogia o §8o., do artigo 85 do CPC,
fixo-os em R$ 100.000,00 (cem mil reais),
levando-se em conta também cerca de 4 anos de acompanhamento processual e a carga de responsabilidade advinda das causas que envolvem ações milionárias aos advogados.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO, PARA
readequar os honorários sucumbenciais e fixa-los em R$ 100.000,00 (cem mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021